Tribunal: TJMT
Processo: 1001219-75.2020.8.11.0025
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001219-75.2020.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANTENOR RAFAEL BURIOL - CPF: 325.989.800-00 (APELANTE), ADALBERTO WOLNEY DA COSTA BELOTTO - CPF: 948.454.410-04 (ADVOGADO), FATIMA BATISTA DA SILVA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELCIO TAVARES DE AMORIM (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ANTENOR RAFAEL BURIOL - CPF: 325.989.800-00 (ASSISTENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – LEGALIDADE DA POSSE DA RÉ/RECORRIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Estando ausentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, qual seja, a prova da posse pelo autor/apelante, correta se mostra a sentença proferida em primeiro grau, que julgou improcedente a ação possessória ajuizada, devendo ser mantida.

In casu
, como a recorrida demonstrou deter a posse do imóvel em litígio bem como que sobre o terreno cedido pelos recorrentes edificou sua residência, não há que se falar em reintegração de posse do apelante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ANTENOR RAFAEL BURIOL

em razão do inconformismo com a decisão de Id. no 155579721 proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Juína, que nos autos da AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE de no 1001219-75.2020.8.11.0025, ajuizada em face de ELCIO TAVARES DE AMORIM e FATIMA BATISTA DA SILVA, julgou improcedente o feito, condenando o recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico buscado na lide.

O recorrente em suas razões de Id. no 155579725 relata que é proprietário de um imóvel urbano, sendo um terreno Lote no 23, da quadra 382, Setor Industrial, com área total de 1.875,00 m2, situado no loteamento denominado Expansão Urbana de Juína, no município de Juína/MT, dentro dos seguintes limites e confrontações: Frente Rua Gravataí: 25,00 metros, Fundos: Lote 21 – 25,00 metros, Lado direito: Lote 22 com 75,00 metros, Lado esquerdo: Lote 24 com 75,00 metros. Imóvel esse havido pelo requerente por força de Escritura Pública de Compra e Venda Lavrada ás fls. 197 a 198, do Livro 050, R em 09/01/2013, no Serviço notarial de Juína/MT (doc. 2), bem como Termo de Autorização de Escritura Pública concedido pelo INTERMAT. Aduz que em 20/06/2020, foi até o imóvel, oportunidade em que percebeu a invasão do imóvel pelos recorridos. Sustenta os apelados, invadiram seu imóvel em aproximadamente 12 (doze) metros, fixando novas divisas, motivo pelo qual foi distribuída a presente demanda.

Argui que o julgamento se deu de modo contrário às provas contidas nos autos.

Requer, ao final, o provimento do seu recurso para que seja julgada procedente a sua pretensão inicial, com a concessão do mandado reintegratório da área objeto da lide em seu favor.

Em contrarrazões de Id. 155579731 a recorrida refuta,
in totum
, as alegações do recorrente, pugnando pela manutenção da sentença combatida.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O imóvel em disputa se trata de lote urbano sob o n° 23, quadra 382, Setor Industrial, da Comarca de Juína, com área de 1.875,00 m2, e que nele as apeladas construíram uma casa residencial, adentrando na área aproximadamente 12 metros.

Após percorrer todo o caderno processual e tendo em vista que as razões recursais repetem as teses apresentadas na inicial, estou convicto de que a sentença não merece reparos, porquanto o apelante não demonstra o equívoco em sua prolação.

É cediço que a ação de reintegração tem por objetivo reaver a posse de quem quer que injustamente a detenha ou possua, como expressamente previsto no art. 1.228, do Código Civil.

Desse modo, o autor deve comprovar, além da sua posse, a ilegitimidade da exercida pela parte adversa.

O artigo 560 do CPC expressa que o possuidor tem direito a ser reintegrado na posse no caso de esbulho.

Assim sendo, é imprescindível esclarecer o que é considerado posse.

Para Ihering, posse é a exteriorização ou visibilidade do domínio, ou seja, a relação exterior intencional existente normalmente entre a pessoa e a coisa, tendo em vista a função econômica desta. O importante é o uso ou destinação econômica do bem.

Segundo o doutrinador Orlando Gomes
“a posse existe como um todo unitário incindível. É sempre um poder de fato, que corresponde ao exercício de uma das faculdades inerentes ao domínio”.

Estabelece o Código Civil em seu artigo 1.196 que:
“Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, algum dos poderes inerentes à propriedade.”.

Nesta esteira, é preciso ressaltar que constitui requisito inarredável para o manejo da ação de reintegração, a prova da posse, a ameaça de turbação ou esbulho praticada pelo requerido, a data da ameaça, a continuação da posse, embora turbada, a teor do que dispõe o artigo 561, c.c. art. 567, ambos do CPC:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

“Art. 567. O possuidor direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá impetrar ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.”

É cediço que o ônus da prova compete ao autor, ora apelante, no que diz respeito aos fatos constitutivos do seu direito, e aos réus, ora apelados, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele, a teor do previsto no art. 373 do CPC.

Neste aspecto, o recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório, uma vez que estão ausentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do CPC, qual seja, a prova da melhor posse por ele.

Neste aspecto, a fim de evitar desnecessária repetição de argumentos, adoto os motivos expostos na sentença como fundamento deste voto,
in verbis
:

“
Assim, para a solução do litígio não interessa a análise pura e simples da legitimação jurídica decorrente da emissão do título a discussão sobre eventuais confusões, duplicidades de títulos ou qualquer outra questão que envolva a titulação do imóvel em disputa, porque a pretensão manifestada na exordial é de cunho eminentemente possessório, ou seja, a recuperação de posse que alegadamente existia e era exteriorizada pelo autor e teria sido esbulhada pela ação clandestina e violenta dos demandados.

Feito esse corte analítico, da prova dos autos se extrai a informação segura de que, muito ao reverso do que afirmou em sua peça de ingresso, a posse fática da área em litígio nunca foi ostentada de modo proativo pelo autor, nem por sua antecessora, e, por outro lado, a afirmada invasão ( a construção de uma casa aproximadamente 12 metros dentro da área que seria do requerente), se é que existiu, é muito mas muito mais antiga que o que se admitiu na exordial, o que se constata pelas fotos carreadas ao processo e pelo depoimento da única testemunha ouvida em juízo, a sra. Cleuza Chaves Prates Szulczewski, que peremptoriamente afirmou que ao menos desde o ano de 1.999 na região só habitam e domiciliam ela e os requeridos, e que a casa e os barracos erguidos por eles são bastante simples e bem antigos, o que desmonta o argumento de que, se invasão houve, ela seja de força nova.

Diga-se, ainda, que nas suas alegações finais, o próprio requerente reconhece que sua pretensão se funda no título dominial que ostenta, ou seja, pretende a proteção da posse não pelo exercício fático e efetivo dela, mas sim como extensão, como poder derivado da propriedade e vai além, assinalando que possivelmente a alegada invasão existiu pelo desconhecimento que os vizinhos da região tem sobre a dimensão de cada lote, isto é, nas suas palavras, a invasão existiu porque não haviam divisas bem definidas na área e isso é pretensão de cunho real (demarcação/delimitação) em nada se confundindo com os interditos possessórios cuja finalidade é defender o uso/gozo do direito autônomo de posse e não proteger ou estabelecer divisas, limites entre propriedades.

(...)

Desse modo, não havendo prova da alegada turbação (depois convolada pra tese de esbulho), e parecendo buscar o autor o reconhecimento de seu direito à posse como exteriorização material da propriedade (ius possidendi), não é pela via possessória que poderá alcançar tal objetivo, razão porque a improcedência de sua pretensão é manifesta.” (grifo nosso)

Assim, como os recorridos demonstraram deter a posse do imóvel em litígio bem como que sobre o terreno edificaram sua residência, não há que se falar em reintegração de posse do apelante.

Cumpre destacar que, nas ações possessórias, o ônus de provar a posse anterior e a sua turbação ou esbulho é da parte autora e essa prova deve vir de forma robusta, devendo o julgador fundamentar sua convicção nos elementos trazidos pelas alegações deste e os fatos apresentados pelo contexto probatório.

Assim, havendo controvérsia, deve prevalecer a ideia de posse mais antiga como fator determinante ao estabelecimento de quem seja o legítimo possuidor, não havendo dúvidas de que no caso sob comento a posse mais antiga foi exercida pelas rés, ora apeladas, e não pelo autor, ora apelante.

Nesse sentido, confira-se a lição do Professor Humberto Theodoro Júnior:

“Discute-se, portanto, no 'possessório' tão-somente o jus possessionis, que vem a ser a garantia de obter proteção jurídica ao fato da posse contra atentados de terceiros praticados ex propria auctoritate. Exercitam-se, pois, no juízo possessório, faculdades jurídicas oriundas da posse em si mesma. No juízo petitório, a pretensão deduzida no processo tem por supedâneo o direito de propriedade, ou seus desmembramentos, do qual decorre 'o direito à posse do bem litigioso'.” (Curso de Direito Processual Civil, vol. III, pág. 150, 19a edição).

Corroborando com o exposto, colaciono o seguinte precedente desta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL – A
ÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Estando ausentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, qual seja, a prova da posse pelo autor/apelante, correta se mostra a sentença proferida em primeiro grau, que julgou improcedente a ação possessória ajuizada, devendo ser mantida.” (N.U 0000645-06.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 07/07/2023) (grifo nosso)

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Estando ausentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, qual seja, a prova da posse pelo autor/apelante, correta se mostra a sentença proferida em primeiro grau, que julgou improcedente a ação possessória ajuizada, devendo ser mantida.
” (N.U 0000645-06.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 07/07/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO POSSESSÓRIO – PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC, PREENCHIDOS - COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR DO AUTOR - ART. 333, I, DO CPC – ESBULHO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Para o deferimento da reintegração de posse é necessário que estejam preenchidos os requisitos do art. 927 do CPC: a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu e a data, bem como a perda da posse
. A ausência de intimação pessoal da parte sobre a designação de audiência de instrução e julgamento não causa cerceamento de defesa, mormente quando seu procurador é regularmente cientificado através de publicação oficial.” (Ap 158500/2014, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/05/2015, Publicado no DJE 11/05/2015) (grifo nosso)

Por fim, p
elo princípio da confiança no juiz da causa, o convencimento do julgador sentenciante deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução, tornando sob este prisma relevantes as considerações relacionadas aos depoimentos.

Ao meu sentir, o conjunto de provas carreadas aos autos permite a este julgador afirmar com segurança que os apelados detêm a melhor posse, fato que desautoriza a procedência do pleito inicial.

Desta feita, verifico que integralmente correta está a decisão originária, não havendo a necessidade da sua reforma.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 8o e 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos à parte apelada, em sede recursal, para a quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023